Tribunal: STJ
Processo: 0422943-79.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2140095 - RJ (2022/0162776-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GALDINO, COELHO ADVOGADOS
OUTRO NOME
: GALDINO, COELHO, MENDES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
ISABELA RAMPINI ESTEVES - RJ165825
BIANCA DE SIQUEIRA BARROS - RJ228399
AGRAVANTE
: GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - RJ219091
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: ICLA CONSULTORIA S.A
OUTRO NOME
: ICLA CONSULTORIA LTDA
OUTRO NOME
: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S/A
AGRAVADO
: GALDINO, COELHO ADVOGADOS
OUTRO NOME
: GALDINO, COELHO, MENDES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
ISABELA RAMPINI ESTEVES - RJ165825
AGRAVADO
: GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - RJ219091
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOCACIA
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INTERPOSIÇÃO LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA
No
7
/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. VERBA
HONORÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE UM DOS
EXECUTADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEITO ECONÔMICO
INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A partir dos fatos e das provas dos autos o Tribunal de origem entendeu
pela legitimidade da embargante ICLA para ingressar com os embargos à
execução por ter sido autuada como executada e pela sua ilegitimidade na
execução por não figurar no título executivo. Tal conclusão não pode ser
revista no recurso especial por esbarrar no óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47590357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 9706eeb7-bd26-48ff-b54f-efe3dfc6fd01

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
4. A fixação da verba honorária no caso da extinção da execução em
relação a apenas um dos executados, diante da sua ilegitimidade passiva,
deve ser feita por apreciação equitativa quando o proveito econômico
imediato for inestimável, como no caso dos autos.
5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
não há um proveito econômico imediato alcançado pela parte devedora e
sim uma postergação no pagamento do título executivo extrajudicial, de
forma que o mesmo não pode servir de base de cálculo aos honorários,
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
7. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente do recurso interposto
por GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e negar-lhe provimento e para
não conhecer do recurso especial interposto por GALDINO & COELHO
ADVOGADOS.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 9706eeb7-bd26-48ff-b54f-efe3dfc6fd01

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2140095 - RJ (2022/0162776-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GALDINO, COELHO ADVOGADOS
OUTRO NOME
: GALDINO, COELHO, MENDES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
ISABELA RAMPINI ESTEVES - RJ165825
BIANCA DE SIQUEIRA BARROS - RJ228399
AGRAVANTE
: GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - RJ219091
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: ICLA CONSULTORIA S.A
OUTRO NOME
: ICLA CONSULTORIA LTDA
OUTRO NOME
: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S/A
AGRAVADO
: GALDINO, COELHO ADVOGADOS
OUTRO NOME
: GALDINO, COELHO, MENDES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
ISABELA RAMPINI ESTEVES - RJ165825
AGRAVADO
: GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - RJ219091
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOCACIA
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INTERPOSIÇÃO LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA
No
7
/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. VERBA
HONORÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE UM DOS
EXECUTADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEITO ECONÔMICO
INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A partir dos fatos e das provas dos autos o Tribunal de origem entendeu
pela legitimidade da embargante ICLA para ingressar com os embargos à
execução por ter sido autuada como executada e pela sua ilegitimidade na
execução por não figurar no título executivo. Tal conclusão não pode ser
revista no recurso especial por esbarrar no óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47131715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:36
Código de Controle do Documento: d25f0aa4-b00c-4c50-a00b-e77c186912ad

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
4. A fixação da verba honorária no caso da extinção da execução em
relação a apenas um dos executados, diante da sua ilegitimidade passiva,
deve ser feita por apreciação equitativa quando o proveito econômico
imediato for inestimável, como no caso dos autos.
5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
não há um proveito econômico imediato alcançado pela parte devedora e
sim uma postergação no pagamento do título executivo extrajudicial, de
forma que o mesmo não pode servir de base de cálculo aos honorários,
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
7. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente do recurso interposto
por GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e negar-lhe provimento e para
não conhecer do recurso especial interposto por GALDINO & COELHO
ADVOGADOS.

RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos em recurso especial interpostos por GDC
PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA. e por GALDINO & COELHO ADVOGADOS contra as decisões
que inadmitiram os recursos especiais.
Os apelos extremos, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
EMISSÃO DE DEBÊNTURES. VENCIMENTO ANTECIPADO DO VALOR
INTEGRAL DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA DOS FUNDOS DE
INVESTIMENTO EXECUTADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS. ART. 85, § 2o, NCPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SOBRE O VALOR DA CAUSA. DECISÃO CORRETA QUE INTEGRALMENTE
SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS” (e-STJ fl. 1945).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2025/2029).
Em suas razões (e-STJ fls. 2049/2062), a recorrente GDC PARTNERS
SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA. aponta violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
artigos
i)
489 e 1.022 do Código de Processo Civil - sustentando que teria havido negativa de
prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem não se manifestou sobre a
ilegitimidade ativa da ICLA e desconsiderou a responsabilidade exclusiva do Poder
Judiciário na autuação e expedição de mandado de citação;
arts. 17, 152, I e I I ,
ii)
206, 330, II, 918, II, do CPC - defendendo a ilegitimidade ativa da embargante ICLA
para ajuizar embargos à execução porque não foi qualificada como executada na ação
originária, atuando como administradora dos fundos de investimento garantidores do
débito exequendo;
art. 85, §10, do CPC - não podendo responder pelos honorários
iii)
Documento eletrônico VDA47131715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:36
Código de Controle do Documento: d25f0aa4-b00c-4c50-a00b-e77c186912ad

de sucumbência, já que não deu causa ao ajuizamento da ação e
arts 338,
iv)
parágrafo único, e 771, parágrafo único, do CPC - pugnando pela redução da verba
honorária para 3% (três por cento) sobre o valor da causa dos embargos à execução.
Por sua vez, GALDINO & COELHO ADVOGADOS (e-STJ fls. 2066/2088),
aponta, além de divergência jurisprudencial, violação do artigo 85, §§ 2o e 8o, do
Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários devem ser fixados
entre 10% a 20%, levando-se em conta o benefício econômico alcançado, isto é, o valor
exequendo que deixou de ser imputado à ICLA.
Após
as
contrarrazões
(e-STJ
fl.
1898/1899),
os
recursos
especiais foram inadmitidos, dando ensejo à interposição dos presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade dos agravos, passa-se ao
exame dos recursos especiais.
i) Recurso especial interposto por GDC PARTNERS SERVIÇOS
FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de origem entendeu pela legitimidade ativa da
embargante ICLA para ingressar com os embargos à execução, considerando que foi
autuada como executada.
Além disso, entendeu correta a exclusão da ICLA do polo passivo da
execução por não figurar nos títulos executados, considerando que a empres
que
a
emitiu os referidos títulos (BRAZAL) era controlada por grupo integrado pela ICLA,
administradora de vários de seus fundos.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
Documento eletrônico VDA47131715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:36
Código de Controle do Documento: d25f0aa4-b00c-4c50-a00b-e77c186912ad

3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

No caso, o Tribunal de origem entendeu pela legitimidade ativa da
embargante ICLA para ingressar com os embargos à execução, nos seguintes termos:

"(...)
Por certo, tratando-se de fundos de investimento, sem
personalidade jurídica própria, cabe à administradora a sua representação
em juízo, razão pela qual apenas o patrimônio do Fundo responde pela
execução, nos limites da garantia ofertada.
Na verdade, muito embora alegue a GDC que a embargante
apenas figura como representante dos Fundos garantidores, certo é que, na
inicial da ação executiva, a ICLA foi indicada como integrante do polo
passivo, tendo sido autuada como executada, restando, pois, configurada a
sua legitimidade para ingressar com os presentes embargos à execução.
Aliás, a ICLA foi citada em nome próprio na qualidade de
executada, e não como representante dos Fundos de Investimento, sem que
tenha a exequente GDC, ora apelante, arguido qualquer irregularidade na
autuação ou mesmo na expedição do mandado. (fls. 506/507)
Demais disso, em sua impugnação, a GDC não se refere à ICLA
como mera administradora dos Fundos de Investimento ao afirmar que,
verbis, “há fortes suspeitas quanto (i) ao decisivo papel da ICLA no
esvaziamento das garantias prestadas e, ainda, (ii) nítida confusão entre os
patrimônios de fundos e sociedades do Grupo NSG e abuso de
personalidade jurídica com o objetivo de frustrar o crédito dos debenturistas
representados pela GDC. (...) deve-se ter claro que a BRAZAL era controlada
pelo Grupo NSG, integrado pela ICLA, administradora de vários de seus
fundos, cujas denominações – assim como a dela própria – foram alteradas
ao longo do tempo.” (fls. 1135)
Em complemento, aduz ainda que, verbis, “foi estabelecida uma
complexa rede de empresas – Fundo NSG, bi Fundo NSG PA, NSG Capital,
NSG Positiva – cada qual com participações sociais detidas parcial
integralmente pela outra, e que tiveram posteriormente suas denominações
alteradas – VICTUS, ICLA, POSITIVA – para ocultar sua real relação com a
BRAZAL.”
Nessa perspectiva, correta a r. sentença que, reconhecendo a
ilegitimidade da embargante (ICLA) para figurar no polo passivo da
demanda executiva em razão de não figurar no título executivo que se
Documento eletrônico VDA47131715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:36
Código de Controle do Documento: d25f0aa4-b00c-4c50-a00b-e77c186912ad

pretende ver satisfeito, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, apenas em
face desta, condenando a embargada (GDC) ao pagamento dos ônus
sucumbenciais.
Aliás, por descabido se mostra o pedido de afastamento da
condenação da GDC ao pagamento de honorários advocatícios, sob o
argumento de ser a exequente apenas a companhia emissora das
debêntures, motivo pelo qual o valor respectivo deveria ser acrescido à
dívida da companhia emissora das debêntures, na forma do artigo 68, § 5o,
da Lei n.o 6.404/1976.
(...)
Da mesma forma não se sustenta a alegação de que deve ser
aplicado aos presentes Embargos à Execução o disposto no art. 338,
parágrafo único, do CPC, no que tange à fixação da verba honorária, posto
que o citado artigo diz respeito à arguição de ilegitimidade passiva veiculada
em contestação em processo de conhecimento.
(...)" (e-STJ fls. 1.950/1952).

Com efeito, a partir dos fatos e das provas dos autos o Tribunal de origem
entendeu pela legitimidade da embargante ICLA para ingressar com os embargos à
execução por ter sido autuada como executada e pela sua ilegitimidade na execução
por não figurar no título executivo. Tal conclusão não pode ser revista no recurso
especial por esbarrar no óbice da Súmula no 7/STJ.
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 152, I e II , 206, 918, II, 338,
parágrafo único, e 771, parágrafo único, do CPC como malferidos, não demonstrou de
que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, inviabilizando a
compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA47131715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:36
Código de Controle do Documento: d25f0aa4-b00c-4c50-a00b-e77c186912ad

(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/2/2022
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

ii) Recurso especial interposto por GALDINO & COELHO ADVOGADOS

No caso, o Tribunal de origem manteve a fixação dos honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuídos aos embargos à execução
em razão do acolhimento dos mesmos para extinguir a execução apenas em relação à
embargante.
É o que se colhe nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

"(...)
Com relação ao recurso deflagrado pelo segundo apelante
GALDINO & COELHO ADVOGADOS, razão também não assiste ao ilustre
causídico.
(...)
Apesar de não ter sido tratada no momento oportuno a questão
relacionada ao valor da causa nos presentes embargos, visto que o
embargante atribuiu o valor por ele estimado em R$ 100.000,00 (cem mil
reais), em total contradição com o valor da execução, que totaliza R$
323.399.236,95 (fl. 92 dos embargos), passa-se ao exame a decisão
relacionada à pretensão de que sejam fixados os honorários advocatícios
sobre o valor da execução e não sobre o valor dado pelo apelante nos
embargos de devedor.
Na verdade, o que foi decidido nos embargos foi apenas a
exclusão da empresa ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A do polo passivo do processo de execução, que, todavia,
prosseguirá em relação aos demais codevedores.
Sobre o tema, aliás, o Superior Tribunal de Justiça trouxe
importante reflexão, sendo a seguinte a conclusão do Ministro GURGEL DE
FARIA, que, por sua coerência e lucidez, permito-me transcrever alguns de
seus parágrafos, mantidas, é claro, apenas as semelhanças convergentes
com a execução que se realiza nestes autos.
(...)
“Em casos tais, não há, em verdade, um proveito econômico
imediato alcançado pela parte devedora, e sim uma postergação no
pagamento do título executivo extrajudicial (crédito tributários + encargos). E
Documento eletrônico VDA47131715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:36
Código de Controle do Documento: d25f0aa4-b00c-4c50-a00b-e77c186912ad

esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, é inestimável,
pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto
sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma
da lei”.
(...)
“Portanto, tenho serem inaplicáveis ao caso os §§ 3o e 6o do art.
85 do CPC/2015, pois, de fato, à luz da definição feita pelo art. 6o, § 4o, da
Lei n. 6.830/1980, considero ser inestimável o sucesso da pretensão de
exclusão do polo passivo da execução fiscal, quando ainda possível a
cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios
do § 2o, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo §
8o desse artigo”. 2
Daí mostrar-se também incontestavelmente coerente a decisão
recorrida no que se refere à verba honorária, pois, valendo-se do valor
atribuído aos embargos, fixou o juiz condutor do feito o percentual de 10%
(dez por cento) sobre aquele montante – R$ 100.000,00 –, uma vez que o
crédito continua exigível, e em sua totalidade, dos devedores principais.
(...)" (e-STJ fls. 1952/1954).

De fato, a fixação da verba honorária no caso da extinção da execução em
relação a apenas um dos executados, diante da sua ilegitimidade passiva, deve ser
feita por apreciação equitativa quando o proveito econômico imediato for inestimável,
como no caso dos autos.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
AFASTAMENTO.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. JUNTADA DE VIA NÃO-NEGOCIÁVEL. INTIMAÇÃO PARA
JUNTADA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉRCIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVEITO ECONÔMICO
INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema
eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos
princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do
recurso" (EAREsp 1.759.860/PI, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, DJe de
).
21/3/2022
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o
valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os
honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa,
conforme disposto no § 8o do art. 85 do CPC/2015. Precedentes.
3. Na hipótese, a extinção da execução decorreu do indeferimento da inicial
pela ausência de juntada de título executivo idôneo. Como a dívida não foi
declarada extinta ou inexistente, nem seu valor foi reduzido, não ficando
inviabilizada a cobrança futura do débito, o proveito econômico deve ser
considerado inestimável, impondo-se o arbitramento dos honorários de
sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
/2015.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial"
(AgInt no AREsp n. 2.464.163/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, REPDJe de
, DJe de
29/4/2024
23/05/2024
2/5/2024
.)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
283/STF. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7
DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
10/6/2019
.
26/5/2020
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido conteria
omissões; b) o instrumento que embasa a execução preserva sua força
Documento eletrônico VDA47131715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:36
Código de Controle do Documento: d25f0aa4-b00c-4c50-a00b-e77c186912ad

executiva ainda que desconsiderado como cédula de crédito bancário; e c) o
valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por equidade tendo em
vista se tratar de hipótese de proveito econômico inestimável.
3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no
acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram
enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso,
naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.
4- A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor
do entendimento disposto na Súmula no 283/STF.
5- Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que o
instrumento em testilha não possuiria força executiva, demandaria
revolvimento do arcabouço fático-probatório bem como o exame do
instrumento negocial, o que é vedado pelos enunciados das Súmulas 5 e 7
do STJ.
6- O critério a ser empregado para verificar se o proveito econômico auferido
pelo executado com a extinção da execução é estimável ou não é a existência
de impacto sobre o próprio crédito exequendo. Em suma, se a própria dívida
foi declarada extinta ou inexistente ou seu valor foi reduzido, vislumbra-se
nítido proveito econômico auferido pelo executado. Por outro lado, caso a
extinção da execução apenas impeça a cobrança por essa via, mas não
inviabilize a cobrança do débito pelas vias ordinárias, o proveito econômico
auferido pelo devedor deve ser considerado inestimável.
7- Nas hipóteses em que a extinção da execução não impacte o próprio
direito de crédito perseguido - como ocorre quando se reconhece a ausência
de condição de procedibilidade da ação executiva -, deve-se considerar
inestimável o proveito econômico auferido pelo executado, porquanto a dívida
não foi declarada extinta ou inexistente, tampouco houve redução do
montante eventualmente devido.
8- A extinção da execução, na hipótese, não envolveu qualquer declaração
acerca da existência ou excesso da dívida, que poderá ser cobrada pelas
vias ordinárias próprias, restando inestimável o proveito econômico auferido
pelo executado, o que atrai a incidência do § 8o do art. 85 do CPC, que
determina a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por
equidade.
9- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido."
(REsp n. 1.875.161/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
25/5/2021
31/5/2021

Nesse contexto, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, de que não há um proveito econômico imediato alcançado pela parte
devedora e sim uma postergação no pagamento do título executivo extrajudicial, de
forma que o mesmo não pode servir de base de cálculo aos honorários, demandaria o
reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
incidência da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
INCABÍVEL. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que
não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública e nas execuções,
embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação
equitativa do juiz.
2. O Tribunal de origem deu provimento à apelação do ora agravante e
exasperou os honorários de advogado, levando em consideração a ausência
de título, posto que não transitada em julgado a decisão executada
provisoriamente pela credora, e não por conta de proveito econômico obtido.
Esse fato motivou a delimitação da verba honorária por equidade e fora dos
percentuais conferidos pela legislação processual, sem que tenha sido
aviltado o trabalho do causídico na presente demanda.
3. Assemelhando o caso a um incidente processual, porque haverá a
execução definitiva (cumprimento de sentença), após o trânsito em julgado
Documento eletrônico VDA47131715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:36
Código de Controle do Documento: d25f0aa4-b00c-4c50-a00b-e77c186912ad

da decisão, deve-se concluir que não houve desacerto na fixação dos
honorários pelo acórdão recorrido, embora a quantia seja equivalente a
menos de 1% do valor atribuído à causa.
4. Nesse passo, com base nas particularidades da lide (natureza da causa,
ausência de proveito econômico, qualidade das peças processuais, tempo de
tramitação da demanda e local da prestação do serviço), fixou-se a verba
que se considerou mais justa à espécie, não se afigurando hipótese apta a
superar o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Como o aresto recorrido está em sintonia com o posicionamento desta
Corte, aplica-se à espécie o contido na Súmula 83/STJ, circunstância que
impede o conhecimento do apelo nobre tanto pela alínea "a" como pela alínea
"c" do permissivo constitucional.
6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 249.719/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/3/2013
14/3/2013

Por fim, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

iii) Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos agravos para conhecer parcialmente do
recurso interposto por GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e negar-lhe provimento, bem como
para não conhecer do recurso especial interposto por GALDINO & COELHO
ADVOGADOS.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majora-se os honorários fixados, em
desfavor da embargada na origem, de 10% para 15% sobre o valor atribuído à
execução (e-STJ fls. 1631 e 1.954).
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:36
Código de Controle do Documento: d25f0aa4-b00c-4c50-a00b-e77c186912ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.140.095 / RJ
Número Registro: 2022/0162776-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04229437920168190001 202124514866 4229437920168190001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GALDINO, COELHO ADVOGADOS
OUTRO
NOME
: GALDINO, COELHO, MENDES ADVOGADOS
ADVOGADOS : SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
ISABELA RAMPINI ESTEVES - RJ165825
BIANCA DE SIQUEIRA BARROS - RJ228399
AGRAVANTE : GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
SOC. de
ADV.
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOCACIA
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - RJ219091
AGRAVADO
: ICLA CONSULTORIA S.A
OUTRO
NOME
: ICLA CONSULTORIA LTDA
OUTRO
NOME
: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S/A
AGRAVADO
: GALDINO, COELHO ADVOGADOS
Documento eletrônico VDA47578457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:34:08
Código de Controle do Documento: eac5e431-270e-455d-8954-4c5eda787e85

OUTRO
NOME
: GALDINO, COELHO, MENDES ADVOGADOS
ADVOGADOS : SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
ISABELA RAMPINI ESTEVES - RJ165825
AGRAVADO
: GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
SOC. de
ADV.
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOCACIA
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - RJ219091
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DEBÊNTURES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:34:08
Código de Controle do Documento: eac5e431-270e-455d-8954-4c5eda787e85